Tribunal: TJDFT
Processo: 0722747-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722747-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. RECORRIDO: JOÃO JEOVÁ DE BESSA DELMONDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. DECISÃO NÃO PUBLICADA. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em obediência ao princípio da pas de nulité sans grief, não se deve declarar nulidade do ato quando dele não resulta prejuízo efetivo. A despeito da ausência de publicação da ordem de intimação do devedor/agravante para se manifestar sobre o bloqueio parcial realizado em seu desfavor, este apresentou impugnação na origem, que fora devidamente analisada e inacolhida pelo Juízo a quo. 2. Não há que se falar em prejuízo, pois os argumentos ventilados na impugnação apresentada na origem são os mesmo que constam no bojo do presente recurso e o desprovimento do pleito é medida que se impõe. 3. A impenhorabilidade alegada em virtude da não superação do patamar de 40 salários-mínimos, a toda evidência, não se aplica às verbas constritas, porque os valores bloqueados não estavam em contas-poupança e, apesar da jurisprudência colacionada pela agravante quanto à interpretação extensiva do art. 833, inc. X, do CPC, o dispositivo é claro ao tratar de “quantia depositada em conta poupança” e os julgados invocados não representam precedentes vinculantes. Precedentes. 4. De outra banda, a impenhorabilidade apontada pelo fato de o valor bloqueado integrar o capital de giro/faturamento da empresa, também não merece acolhida. Não há comprovação inequívoca nos autos de que o montante penhorado seria efetivamente utilizado para o “pagamento de empregados, pagamento de fornecedores, compra de insumos e custeio de atividades básicas da empresa”. Não se desincumbiu, portanto, do ônus de comprovar o fato alegado, não sendo a simples alegação suficiente a amparar a pretensão agravada. Precedentes. 5. RECURSO DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos VI e IV e 1.022, inciso II, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 272, §2o, 280 e 281, pugnando pelo reconhecimento da nulidade dos atos posteriores à decisão de ID 147926372, diante da ausência de publicação da referida decisão, o que lhe causou prejuízo processual e financeiro, pois teve valores definitivamente liberados sem que o devido processo legal tivesse sido respeitado; c) artigo 833, inciso X, em razão da impenhorabilidade absoluta de valores inferiores a 40 salários-mínimos, seja em conta corrente ou em quaisquer outras aplicações financeiras. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando diversos julgados do STJ, a fim de comprová-la; d) artigo 854, §1o, haja vista a impenhorabilidade de capital de giro. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso X, do XCPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030